Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-41.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011929-41.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNY JUCELY RIBEIRO LOIOLA ROSA - CPF: 051.574.311-98 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011929-41.2025.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente(s):
ANNY JUCELY RIBEIRO LOIOLA ROSA.

Recorrido(s):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA PIX. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de reparação de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno; (iii) determinar se a conduta da consumidora configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iv) definir se caberia inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência da consumidora; e (v) estabelecer a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado pela consumidora.

A autora não comprovou qualquer falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O comprovante de transferência via PIX identifica como beneficiária empresa estranha à relação contratual, circunstância que evidencia indícios de fraude perceptíveis pela consumidora antes da realização do pagamento.

A consumidora efetuou voluntariamente a transferência bancária sem confirmação prévia da autenticidade da cobrança ou da titularidade da conta destinatária, assumindo o risco da operação fraudulenta.

A hipótese configura culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de responsabilidade do fornecedor em casos de golpe envolvendo PIX, boleto falso ou utilização de sistemas semelhantes aos de instituições financeiras, quando evidenciado o dever de vigilância do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização voluntária de transferência via PIX em favor de terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de falha na prestação do serviço, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

2. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14,
caput
e § 3º, II; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1007689-77.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.06.2025, pub. 05.06.2025; STJ, Súmula 479; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 13.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358727855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A falsa premissa do “fortuito externo”;

2) Violação ao dever de segurança e à teoria do risco do empreendimento;

3) Incidência da LGPD como reforço normativo da responsabilidade;

4) A inversão do ônus da prova e a impossibilidade de prova pelo consumidor;

5) A configuração dos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) In casu
, restou incontroversa a ocorrência de fraude eletrônica, já que
a própria Autora reconhece em sua exordial que foi vítima de um golpe, tendo efetuado o pagamento de valores via Pix
.

Salienta-se, contudo, que referida fraude só foi viabilizada porque
a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, efetuou o pagamento de valores via Pix que foram direcionados a beneficiário diverso do credor
.

Ocorre que
deveria a Autora ter atuado de forma diligente e cuidadosa
, verificando as informações a respeito do alegado acordo que estava sendo ofertado antes de efetuar o pagamento.

Ora,
o simples fato de o beneficiário do Pix ter CNPJ de terceiro estranho à relação contratual já seria motivo para desconfiança acerca da veracidade da cobrança
.

Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvido em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da Requerida.

Registra-se ainda que,
como narrado pela Requerente, esta somente acionou a empresa Ré, noticiando-lhe sobre o ocorrido após realizado o pagamento aos fraudadores
. É dizer,
a Requerente não se certificou acerca da regularidade das informações antes de efetuar o pagamento dos boletos
.

Aplica-se, pois, ao caso em comento, o disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

No caso concreto, foi
a falta de cautela da Autora que contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da Ré
. (...)
(Grifei)

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
. deve ser responsabilizada civilmente pelos danos sofridos pela reclamante em decorrência de golpe praticado por terceiros, mediante o qual a consumidora realizou pagamento via PIX no valor de
R$ 1.715,96 (mil setecentos e quinze reais e noventa e seis centavos)
em favor de empresa estranha à relação contratual, acreditando estar quitando parcelas em atraso de seu contrato de consórcio.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da parte demandada pelos fatos narrados na petição inicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de transferência via PIX, “
Rev Consultoria Remediação Ltda
”
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados nos ID 358726175.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante da conduta ilícita, do nexo causal e do dano.

Contudo, no presente caso, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual conduta da parte reclamada e o prejuízo alegado pela consumidora, inexistindo elementos probatórios aptos a evidenciar falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Desse modo, resta configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, circunstância que afasta a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos alegados. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, e condenou o banco ao ressarcimento de R$ 32.894,46 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de fraude eletrônica envolvendo engenharia social. A parte autora alegou ter sido induzida a erro por meio de SMS e ligação telefônica simulando contato oficial do banco, tendo realizado transferências via Pix sob orientação dos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por prejuízos decorrentes de golpe aplicado por terceiros mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a instituição financeira caracteriza relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando configurado fortuito interno.
5. Contudo,
nos casos em que o próprio correntista realiza as transferências voluntariamente, com uso de seus dados de acesso e senhas, induzido por fraudadores externos por meio de engenharia social, afasta-se o nexo causal com a atividade bancária, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima
.

6. No caso concreto,
ficou comprovado que o autor realizou as transferências via Pix após seguir orientações de terceiros desconhecidos, sem qualquer falha direta do banco ou vulnerabilidade do sistema, o que configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(TJMT - N.U 1007689-77.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025) (Grifei)

Registre-se que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 13, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
PIX
POR TELEFONE. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
.
DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei)

No caso, verifica-se que a reclamante foi vítima de golpe, não havendo como imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou contribuiu para sua ocorrência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026